Tribunal: TJSP
Processo: 2013638-66.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Atropelamento das vítimas, vindo uma delas a falecer. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. Inocorrência. Conversão da prisão em flagrante em preventiva que torna superado o argumento de irregularidades no flagrante. Precedentes. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Atropelamento das vítimas, vindo uma delas a falecer. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. Inocorrência. Conversão da prisão em flagrante em preventiva que torna superado o argumento de irregularidades no flagrante. Precedentes. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Nítido risco a eventual aplicação da lei penal. Paciente que, ao descer do carro e constatar o atropelamento da vítima fatal caída ao solo - com apenas 20 anos de idade -, retornou ao veículo, sequer acionando socorro. Abordado pelos policiais militares na casa de seu genitor, quando já dormia, demonstrando descaso com ocorrido. Necessidade de garantir a ordem pública, bem como de assegurar eventual aplicação da lei penal. Segunda vítima que teria sofrido lesões. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.